Tribunal: TJSP
Processo: 1004388-28.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento do autor. Conjunto probatório não ampara a pretensão autoral. Ao contrário, corrobora a defesa do réu. Razões

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento do autor. Conjunto probatório não ampara a pretensão autoral. Ao contrário, corrobora a defesa do réu. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.